Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 018.252.251-25 (AGRAVANTE), ZOZIMA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 931.506.441-00 (AGRAVANTE), MAURO DAVILSON DO COUTO RIBEIRO - CPF: 487.255.521-04 (AGRAVADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

AGRAVANTE(S):

ZOZIMA AUGUSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MAURO DAVILSON DO COUTO RIBEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA

– DECISÃO BASEADA NO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E EMOLUMENTOS RELATIVOS AO NEGÓCIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL PARA A REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA – OITIVA DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA – DECLARAÇÕES GENÉRICAS E INCAPAZES DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE PELOS RÉUS AGRAVADOS – ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE UM DOS RÉUS E O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PARA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU DO IMÓVEL DOS ANOS DE 2008 A 2012 – EVENTUAIS PROVAS DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SEM RELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – LIMINAR REINTEGRATÓRIA REVOGADA

– RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de reintegração de posse estar embasado exclusivamente no contrato de compra do imóvel e nos comprovantes de recolhimento do imposto e dos emolumentos relativos ao negócio, e a única testemunha ouvida na audiência de justificação prévia não foi capaz de demonstrar o efetivo exercício da posse pelo postulante, deve ser revogada a liminar reintegratória inicialmente deferida, sobretudo quando a parte requerida anexa aos autos documentos que indiciam o exercício anterior da posse, tal como acordo perante o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
da Comarca de Várzea Grande
ocorrido no ano de 2013 com a municipalidade, para o pagamento de débitos de IPTU do imóvel dos anos de 2008 a 2012.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

AGRAVANTE(S):

ZOZIMA AUGUSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MAURO DAVILSON DO COUTO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA
e
ZOZIMA AUGUSTA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
n. 1007991-26.2020.8.11.0002 movida por
MAURO DAVILSON DO COUTO RIBEIRO
, a qual deferiu a liminar possessória para reintegrá-lo na posse do
Lote 4, Quadra 9, da Rua Tico-Tico, Bairro Jardim Ipanema, em Várzea Grande-MT, determinando desocupação voluntária pelos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva, ficando desde logo autorizado o arrombamento e o reforço policial se necessários.

Narram os recorrentes que o agravado ajuizou a ação possessória afirmando que adquiriu
o lote – anteriormente pertencente à Sra.
Mariana Leite da Soledade
– mediante o
termo de transferência
firmado em 13.03.2018 e que, quando estava tentando vendê-lo, o pretenso comprador lhe teria informado que havia pessoas no local se dizendo proprietárias do terreno.

Inconformados com o deferimento da liminar reintegratória, sustentam que o recorrido jamais exerceu a posse sobre o referido imóvel e que toda a documentação apresentada nos autos originários demonstraria, quando muito, o direito à propriedade do bem.

Alegam que, na verdade, os recorrentes é quem possuem o imóvel em disputa desde o ano de 2005, quando o adquiriram do Sr.
Juvenair Nunes de Paula
, o qual já a exercia há muito tempo de forma mansa, pacífica e incontestada.

Aduzem que promoveram o aterramento e a planificação do terreno, onde teriam despejado mais de quarenta cargas de aterro, tudo custeado com o suor de seus salários, para, finalmente, realizarem o sonho da casa própria, a qual foi edificada no local, tijolo por tijolo.

Asseveram que, além disso, promoveram a ligação de energia elétrica e água no local, e quitaram todos os débitos do imóvel existentes junto à Prefeitura de Várzea Grande, possuindo, assim, a área com
animus domini
.

Argumentam que além de fazerem jus à usucapião constitucional da área, vez que já a possuem há mais de 17 (dezessete) anos, o agravado não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, especialmente o exercício prévio da posse e a data do suposto esbulho.

Afirmam, ainda, que além de não realizar a necessária audiência de justificação prévia, tampouco exigir qualquer caução idônea, o juízo singular deferiu a liminar possessória sem que houvesse qualquer situação urgente ou risco para o agravado a ser acautelado pela medida.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento da ação ou, subsidiariamente, pela concessão de um prazo razoável de 120 (cento e vinte) dias a fim de que possam se estabelecer em outro lugar.

No mais, manifestaram-se pela confirmação final de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido em decisão de ID. n.

para (i) suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação, ficando, porém, os agravantes proibidos de procederem a alienação da posse do bem a qualquer título, bem como para (ii) determinar que o
juízo singular realizasse audiência de justificação prévia dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 90203802.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Insta de início destacar que
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Na hipótese dos autos, recebida a ação, o juízo de origem deferiu desde logo a liminar possessória apenas com a prova da aquisição e do pagamento dos tributos e taxas/emolumentos cartoriais relativos à operação que, embora relevante para subsidiar a demanda, porém, de reduzida importância para as demandas possessórias.

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento da indispensabilidade da realização de audiência de justificação prévia, a permitir uma análise provisória mais acurada (TJ/MT – AI n. 1002706-29.2018.8.11.0000).

Justamente em função disso, ao receber o presente recurso, além de suspender a liminar reintegratória, foi determinado que a magistrada singular
designasse data para a realização de justificação prévia dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

E, consultando os autos originários, é possível constatar que a referida audiência se realizou na data de 18.07.2022.

Apesar de o autor agravado ter arrolado as testemunhas
Talmaturgo Gomes dos Santos
,
Carlos Eduardo Zoloizore
e
Francisco Egildo dos Santos
, por ocasião da referida audiência, somente este último foi ouvido.

No entanto, em suas declarações – que foram arquivadas em mídia audiovisual de IDs. ns. 90203802 e 90203793 dos autos de origem – o Sr.
Francisco Egildo dos Santos
se limitou a afirmar que é vizinho da sogra do autor, e que, em duas oportunidades, lhe deu carona até o imóvel em disputa para que, em tese, o agravado pudesse fazer uma limpeza no terreno, ocasiões em que o imóvel não contava com qualquer edificação.

Indagado pela magistrada sobre a data que se deram tais caronas, a testemunha não soube responder.

Mesmo não tendo o juízo de origem proferido nova decisão, revogando ou confirmando a decisão ora agravada, certo é que a referida prova testemunhal se revela absolutamente genérica e, portanto, carente da relevância e força probante necessária à demonstração da posse alegada pelo recorrido.

Em desfavor do autor pesa ainda os indícios de que, em momento anterior à aquisição do imóvel, os réus agravantes exerciam a posse sobre o bem.

É o que se pode dessumir do
Termo de Acordo Extrajudicial
de ID. n. 129213185 - Pág. 1/2 firmado em 12.12.2013 entre o agravante
LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA
e o
Município de Várzea Grande
, perante o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
da Comarca de Várzea Grande
, para a quitação das dívidas tributárias relativas aos IPTUs de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 do imóvel cuja inscrição imobiliária é a de n. 207.573.004.0000.19.000.

Importante inda destacar que, diversamente das imagens do imóvel trazidas pelo autor da ação nos autos originários – as quais mostram apenas um lote vazio –, as fotografias de ID. n. 129213190 - Pág. 1/3 que instruem o recurso evidenciam que de fato há um prédio edificado na parte frontal do terreno, onde, em tese, residem os ora recorrentes.

Além disso, não foi indicada pela decisão agravada qual seria concretamente o perigo de lesão grave para o autor a justificar o deferimento desde logo da medida de urgência, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.

Diante do exposto, e não vislumbrando qualquer elemento probatório relevante nas declarações da única testemunha ouvida por ocasião da audiência de justificação prévia, entendo que não demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devendo a decisão agravada ser revogada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022